Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-64.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DISSOLUÇÃO. CONDOMÍNIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que determinou a alienação judicial dos direitos de permissão de uso de bancas comerciais com o objetivo de extinguir o condomínio entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se os direitos de permissão de uso das bancas devem ser repartidos ou alienados judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juiz determinará a alienação por iniciativa particular ou em leilão judicial eletrônico ou presencial quando os condôminos não acordarem sobre o modo como a alienação do bem deve realizar-se.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O Juiz determinará a alienação por iniciativa particular ou em leilão judicial eletrônico ou presencial quando os condôminos não acordarem sobre o modo como a alienação do bem deve realizar-se.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 730.
Jurisprudência relevante citada: n/a.